Tribunal: TJDFT
Processo: 0733578-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733578-74.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AUGUSTO CESAR DE CAMPOS NOCE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Revogo o despacho de ID 65611539, razão pela qual julgo prejudicado os embargos de declaração de ID 65741624. Passo a proferir juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL. PASEP. TEMA 1150. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA ACTIO NATA. MÁ GESTÃO. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. 1. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o Banco do Brasil praticou má gestão na administração da conta do PASEP do Autor, consubstanciado na incorreta atualização dos valores depositados pelos empregadores. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda em que se discute a má gestão na administração das contas individuais do PASEP. O prazo prescricional é decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil. O termo inicial é o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (teoria actio nata). STJ, Tema 1.150. 3. Incide no caso dos autos a regra geral do art. 373, I, do CPC/15, sendo ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito – saque indevido da conta PASEP e atualização irregular do montante depositado. 4. Os índices de atualização do saldo das contas PASEP são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por intermédio da edição de Resoluções anuais, disponíveis na página da internet da STN. 5. O amplo e fácil acesso a tal informação torna possível imputar o ônus probatório quanto à irregularidade na atualização monetária à parte Autora. Incide no caso dos autos, portanto, a regra geral do art. 373, I, do CPC/15, sendo ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito – atualização irregular do montante depositado. 6. O critério contábil apresentado na planilha colacionada pela parte Autora para embasar o pleito utilizou índices e parâmetros divergentes daqueles estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP e não demonstrou a evolução dos depósitos e retiradas da conta individual PASEP e, em consequência, o saldo exato sobre o que deveria incidir a correção monetária. 7. Existência nos autos de extrato, emitido pelo Banco do Brasil, que retrata a evolução dos depósitos, da correção anual do saldo e das retiradas da conta individual do Autor no Fundo PIS/PASEP, com descrição da valorização de cotas do fundo, da distribuição de reservas, da atualização monetária e do pagamento de rendimentos, por meio das rubricas “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, com a descrição do número do CNPJ do empregador do participante do PASEP. 8. Ausência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP da parte Autora, sendo de rigor o julgamento de improcedência dos pedidos de reparação de danos materiais e morais. Sentença mantida. 9. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 373 do Código de Processo Civil, 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser devida aplicação in casu das regras consumeristas, com a devida inversão do ônus da prova, vez que comprovada sua hipossuficiência técnica frente ao recorrido. Defende a existência de provas nos autos que demonstram transferências de valores desconhecidas pelo recorrente, bem como planilha de cálculos atualizada dos valores devidos. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JÚLIO ABEILARD DA SILVA, OAB/MG 132.156. Requer a inversão do ônus sucumbencial, com a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 373 do Código de Processo Civil, 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: De início, impende ressaltar que o caso dos autos não envolve relação de consumo, pois o Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, motivo por que se afasta a aplicação das regras consumeristas, mormente a relativa à inversão do ônus da prova. Logo, incide a regra geral do art. 373, I, do CPC/15, razão pela qual se conclui que ao Autor incumbia comprovar o fato constitutivo do seu direito – má gestão do Banco do Brasil na aplicação dos juros e correção monetária à conta individualizada do PASEP. Ocorre que, além de ele não ter se desincumbido desse mister, as provas acostadas aos autos revelam situação totalmente diversa da alegada na inicial, consoante se demonstra a seguir (ID 61470526 - Pág. 4). Entretanto, não se desincumbiu desse ônus probatório, apesar de haver essa possibilidade, como demonstrado acima. Isso porque, no particular, não deixou claro quais índices legalmente estabelecidos para a correção dos valores depositados (que são definidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP) estavam sendo utilizados entre 1981 e julho 2019. Essa divergência de critério contábil restou evidenciada na planilha de cálculos que o Autor elaborou com a finalidade de justificar o valor que entendia ser devido pelo Banco do Brasil (ID 57781794). Frise-se que, embora o Requerente afirme que utilizou os parâmetros legais na metodologia adotada, observa-se que o cálculo não foi elaborado da forma correta, porquanto a correção do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP deveria ter considerado a evolução dos depósitos e das retiradas, informação essa disponível no extrato juntado pelo próprio Demandante aos autos. Diante desse cenário fático, ao quedar-se inerte quanto a essa providência (elaboração dos cálculos com índices corretos e considerando a evolução dos depósitos e das retiradas) e optar por apresentar planilha com parâmetros inaplicáveis à hipótese em apreço, pois distintos dos legalmente previstos, resta indene de dúvida que não foi comprovado o suposto ato ilícito por parte do Réu, não havendo falar em correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PISPASEP (ID 61830189 - Pág. 13). De outra parte, não trouxe o Apelante demonstrativo com a análise de todos os valores constantes dos extratos bancários microfilmados, os quais têm lançados créditos e débitos, o que torna difícil reconhecer se o valor foi realmente subtraído. É ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito. Inexistindo, portanto, comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP do Autor, o pedido de reparação de danos materiais deve ser julgado improcedente, com a consequente manutenção da r. sentença (ID 61830189 - Pág. 16/17). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado JÚLIO ABEILARD DA SILVA, OAB/MG 132.156. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002